Tribunal: TJMT
Processo: 1011502-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011502-09.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), JAIR GUARIENTO - CPF: 002.214.988-00 (EMBARGADO), AGROESTRADEIRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 07.295.511/0001-27 (EMBARGADO), GUSTAVO GUARIENTO - CPF: 024.556.641-47 (EMBARGADO), ALBINO BAIER - CPF: 510.022.489-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FLORISNALDO PIFER DE MIGUEL - CPF: 474.655.739-04 (EMBARGADO), ALTAIR PEDRO FORTUNATO - CPF: 455.357.520-53 (EMBARGADO), JAIR GUARIENTO - CPF: 002.214.988-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GUARIENTO - CPF: 024.556.641-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO BAIER - CPF: 510.022.489-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PEDRO FORTUNATO - CPF: 455.357.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISNALDO PIFER DE MIGUEL - CPF: 474.655.739-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ICMS - CONSTITUIÇÃO — ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e declarou prescrito o crédito tributário oriundo da CDA n° 20146245.

Alega a embargante que “não se trata antecipação de pagamento de imposto, mas sim, de ausência de recolhimento, eis que o(a) devedor(a) deixou de recolher o ICMS, portanto, se não houve pagamento, não há o que se homologar, de modo que estando o contribuinte submetido ao lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, inc. I, do CTN”.

Assevera que “o lançamento e a devida notificação ocorreu dentro do prazo decadencial. De igual modo, a ação também foi ajuizada dentro do prazo prescricional, após a constituição definitiva do crédito”.

Ao final, pugna pelo saneamento do vício apontado para fins de reconsideração da decisão proferida.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 50035958 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e declarou prescrito o crédito tributário oriundo da CDA n° 20146245.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que se trata de cobrança de ICMS

por ausência de recolhimento, eis que o devedor deixou de recolher o imposto, devendo ser aplicado o art. 173, I, do CTN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, trata-se de ICMS declarado e que entre a data da última declaração pelo contribuinte e o despacho que ordenou a citação dos executados, decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“
n casu, a certidão de dívida ativa – CDA n° 20146245, discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento do ICMS.

É certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

(...)

No caso dos autos a parte agravante apresentou documentos que indicam que a Guia de Informações de Apuração – GIA, referentes aos anos de 2006 a 2007, foram apresentadas nas datas de 20/07/2006, 20/08/2006, 20/10/2006, 20/12/2006 e 20/01/2007, conforme documentos acostados na exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 436: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco".

Logo, entre a data da última declaração pelo contribuinte (20/01/2007) e o despacho que ordenou a citação dos executados (26/09/2016), decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Ademais, ainda que considere que considere os fundamentos apresentado pela Embargante, a CDA continuaria prescrita, uma vez que, por se tratar de ausência de pagamento, considerando a data do exercício seguinte ao vencimento do débito até a data do despacho do juiz que ordenou a citação, transcorreu o prazo quinquenal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020